Tribunal: TJDFT
Processo: 0747835-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMARES REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. FRAUDE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e declarou inexistente o contrato de mútuo (n° 899306) realizado entre as partes, determinou a devolução, pelo autor, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a restituição, pelo réu, da quantia de R$ 3.740,27 (três mil setecentos e quarenta reais e vinte e sete centavos) referente aos descontos das parcelas do mútuo realizados na conta do autor, bem como ao pagamento de multa por descumprimento da obrigação de não fazer determinada na tutela de urgência no valor de R$ 1.000,00 ( um mil reais) para cada descumprimento (29/12/22 e 02/02/23). Por fim, determinou que as partes promovam a compensação dos valores devidos.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de indenização por danos morais, tutela de urgência e consignação. Narrou que em julho de 2022 recebeu ligação que aparentava ser da central de atendimento da requerida, informando sobre a realização de transações via “PIX” em sua conta corrente no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ressaltou que negou tais operações e que, como de costume, confirmaram seus dados e solicitaram a ratificação do procedimento via PLUGIN do BRB. Quando da confirmação, verificou que se tratava de operação fraudulenta. Pontuou que, em seguida, ligou para a instituição requerida e foi informado das tentativas de transferências, porém, não havia nenhum saque. Afirmou que solicitou o imediato bloqueio da conta e que mesmo após tal determinação, foi realizada uma transferência no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48316857). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de litigância de má-fé, na perda superveniente do objeto, na inadequação da via eleita, na inexistência da dívida e do dever de ressarcimento.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente alegou má-fé do autor, sendo o único responsável pelo ocorrido. Ressaltou que o recorrido carece de interesse processual, devendo a ação ser extinta. Pontuou que o recorrido não pode alegar a própria torpeza em seu benefício, visto que se trata de pessoa esclarecida que detinha conhecimento a respeito do suposto golpe. Asseverou quanto à inadequação da via eleita, pois o Juizado Especial limita a produção de prova. Afirmou que não houve comprovação de falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não participou do golpe, portanto, não deve ser responsável pela restituição. Aduziu que o autor foi quem instalou um aplicativo indicado pelo estelionatário, não havendo qualquer participação do recorrente. Destacou que, no caso em tela, não deve incidir a Súmula 479 do STJ, conforme posicionamento daquela instância superior. Alertou que a responsabilidade pela fraude não deve ser imputada ao banco, pois este não tem condições de impedir que terceiros façam clonagem de seu número de atendimento, nem que tenham acesso aos dados de seus clientes. Reafirmou que a dívida existe, pois foi objeto de contrato lícito, não havendo o que se falar em ressarcimento por parte da instituição. Expôs que o autor não agiu de acordo com a boa-fé objetiva e que a multa cominatória pelo não cumprimento da tutela antecipada está servindo de enriquecimento sem causa. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento com a reforma da sentença na sua totalidade.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. Das preliminares. Não foi configurada quaisquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC, não havendo necessidade de oficiar o Ministério Público. A escolha do ajuizamento de ação no Juizado Especial tem critério objetivo estabelecido pelo legislador, não havendo qualquer irregularidade na adoção do rito especial no presente caso. A perda superveniente do objeto e a não alegação de própria torpeza em seu benefício, são matérias que se confundem com o mérito. Preliminares rejeitadas.
9. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Somente é afastada a responsabilidade do fornecedor na hipótese de rompimento do nexo causal.
10. Nos serviços bancários, é possível falar em defeito em se tratando de qualquer vulnerabilidade interna ou externa que permita ou facilite ataques contra a conta bancária do cliente. Na vulnerabilidade externa, que ocorre neste caso, os ataques inicialmente são alheios ao banco, mas é constatada uma conduta destes, seja na falha do dever de informar ao consumidor para tornar o acesso mais seguro, seja ao não instituir freios para que terceiros façam uso de informações vazadas do próprio sistema bancário, levando o consumidor a erro, que não seja grosseiro, e permitindo o acesso a dados da conta. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, pois foi quem criou o risco do dano e, por fim, a ele incumbe a atribuição de antever a possibilidade de defeitos e acautelar-se quanto a isso.
11. Além disso, há situações especiais em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor.
12. Na espécie, a própria instituição financeira, em seu Recurso Inominado, afirmou que houve fraude nas operações, restando tal fato incontroverso. Destaque-se que o extrato (ID 48316646) e a resposta da recorrente ao pedido estorno (ID 48316644, pág. 02), demonstraram que as operações de transferência via PIX no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e de contratação de empréstimo no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram realizadas no mesmo dia (05/07/2022) e com diferença de menos de 2(dois) minutos entre uma e outra. Resta claro que tais operações fogem do usual. Ademais, o registro de atendimento (ID 48316846) anexado em contestação, corrobora com a afirmação do autor de que comunicou o fato ao banco. Diante da ciência da fraude, a instituição financeira recorrente deveria ter tomado todos os cuidados necessários para inviabilizá-la, o que não ocorreu. O recorrido tentou solucionar o problema de todas as formas pela via administrativa e não obteve êxito. A profissão do consumidor em nada afeta a possibilidade de ser vítima de fraude.
13. Multa por descumprimento da tutela de urgência: Conforme comprovantes (ID 48316833), a instituição recorrente promoveu os descontos das parcelas na conta corrente do autor após a determinação de suspensão de tais cobranças. Multa por descumprimento devida.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Sem condenação em honorários ante a ausência de apresentação de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.